Tribunal: TJDFT
Processo: 0716391-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ACOLHIMENTO PARCIAL. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em relação aos partidos políticos, de regra, a impenhorabilidade alcança apenas os recursos recebidos do fundo partidário, conforme preconiza o art. 833, XI, do CPC.
2. Cuidando-se de recursos próprios, portanto, diversos daqueles provenientes do fundo partidário, cabia ao agravante a prova de que estão acobertados pela impenhorabilidade, do que não se desincumbiu.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.